Tribunal: TJMT
Processo: 1011792-36.2023.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011792-36.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[GEANE CRISTINA DE SOUZA AMORIM - CPF: 814.325.001-63 (RECORRENTE), POLIANA CARVALHO (RECORRIDO), LETICIA VICTOR PEREIRA MARTINS - CPF: 049.942.271-60 (ADVOGADO), POLIANA M DE CARVALHO - ME - CNPJ: 05.975.079/0001-90 (RECORRIDO), MIGUEL DE FARIA - CPF: 058.717.431-53 (RECORRIDO), ANA MARIA DE SOUZA FARIA - CPF: 821.755.001-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso
:

1011792-36.2023.8.11.0004.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS-MT.

Recorrente(s):
GEANE CRISTINA DE SOUZA AMORIM.

Recorrido(s)
:

POLIANA CARVALHO, POLIANA M DE CARVALHO – ME, MIGUEL DE FARIA E ANA MARIA DE SOUZA FARIA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 9 A 12/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – contrato de locação de imóvel residencial – ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO conhecido e IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 251448176, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, a recorrente alega a legitimidade passiva da reclamada Poliana M. de Carvalho – ME, afirmando que a imobiliária não se limitou a intermediar a relação locatícia entre as partes, mas também se comprometeu em realizar a manutenção do imóvel.

Ainda, sustenta a ocorrência de danos morais, afirmando que passou por diversos problemas no imóvel locado, em razão da perturbação do sossego por parte dos demais moradores e de danos ao seu veículo, alegando que a imobiliária não realizou a manutenção do portão eletrônico conforme prometido.

Afirma que a responsabilidade da imobiliária restou caracterizada, uma vez que tinha conhecimento da situação de barulho e não tomou providências para resolvê-la, conforme mensagens via
WhatsApp
e Boletins de Ocorrência comunicando sobre a perturbação do sossego da recorrente, tendo se omitido de informações relevantes sobre o imóvel, no momento da contratação.

Assegura que teve o seu veículo danificado por duas vezes, sendo a primeira em razão da perturbação do sossego, por parte dos demais moradores, e a segunda devido a falta de manutenção do portão eletrônico, tendo a autora que arcar com o prejuízo material para o conserto do bem.

Por fim, alega a ocorrência de cerceamento de defesa, visto que o Juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a recorrente a produção de provas, em especial, a oitiva de testemunhas, que poderiam comprovar os fatos narrados na peça exordial.

Informa que no momento da propositura da presente ação, a parte autora não estava assistida pela Defensoria Pública e não teve acesso à orientação jurídica adequada para o caso.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, os recorridos, em preliminar, alegam a intempestividade do recurso, bem como a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaçam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, constata-se que a recorrente, por meio da Defensoria Pública, foi intimada da sentença prolatada nos autos no dia
7/10/2024
(
segunda-feira). Desta feita, em
8/10/2024

(terça-feira), iniciou o prazo de 10 (dez) dias para interposição do recurso inominado (art. 42,
caput
, da Lei nº 9.099/95), findando em
21/10/2024
(segunda-feira), considerando a sua contagem em dias úteis, consoante disposto no art. 12-A da Lei 9.099/95.

Assim, vê-se que o recurso interposto pela parte autora é
tempestivo
, eis que protocolizado no dia
15/10/2024
(id. 251448181), razão pela qual
rejeito
a

preliminar de intempestividade recursal.

Ainda,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa,
rejeito-a
, isso porque é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Além disso, na petição inicial houve pedido genérico de produção de prova, afirmando a parte autora que pretende demonstrar o alegado
“por todos os meios de prova admitidos em Direito”.

Ainda, após a apresentação das contestações, a reclamante, por meio da Defensoria Pública, na impugnação, também não apresentou o pedido específico de produção de prova oral, com indicação das testemunhas,
limitando-se a pleitear a inversão do ônus da prova
, ao argumento de que o
“consumidor é a parte vulnerável no sistema consumerista”
.

Entretanto, em se tratando de discussão acerca do contrato de locação de imóvel residencial, não há que se falar em inversão do ônus da prova, ante a inaplicabilidade do CDC, tendo em vista a inexistência de relação de consumo. A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO CELEBRADO MEDIANTE A INTERMEDIAÇÃO POR IMOBILIÁRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O PEDIDO DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
CONTROVÉRSIA ACERCA DA INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. RELAÇÃO LOCATÍCIA ESTABELECIDA ENTRE A PROPRIETÁRIA/LOCADORA DO IMÓVEL E O LOCATÁRIO
. AÇÃO DIRETAMENTE VINCULADA AO CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL EM RELAÇÃO AO QUAL HÁ LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA (LEI 8.245/1991).
INAPLICABILIDADE DO CDC
. PRECEDENTES DO STJ E DA CÂMARA.
AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO CDC E DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO
. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPR - 17ª Câmara Cível - 0054163-11.2020.8.16.0000 - Francisco Beltrão - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU SANDRA BAUERMANN - J. 14.06.2021) (grifei)

No caso, da análise do contexto fático-probatório existente nos autos
, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
a reclamante não logrou êxito em demonstrar os fatos alegados na exordial, no sentido de que os danos causados em seu veículo decorreram de defeito apresentado no portão do imóvel, nem mesmo comprovou que houve omissão de informações relevantes, no momento da contratação, cujo ônus lhe cabia.

Ainda, não merece acolhimento a alegação de que a imobiliária
se comprometeu em realizar a manutenção do imóvel, tendo em vista o disposto na cláusula quarta, parágrafo terceiro, do contrato de locação entabulado entre as partes (id. 251447184):

(...)
O LOCATÁRIO é responsável pela manutenção do imóvel
, e se compromete a executar de imediato e por sua conta, todos os reparos necessários para sanar eventuais danos apresentados no imóvel, provenientes do seu uso anormal, inclusive com relação a goteiras no telhado em decorrência de chuvas, entupimentos e obstruções na rede de esgoto e água pluvial. (...)
(grifei)

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE CONTRATO OU OUTRO DOCUMENTO ESCRITO. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1)
Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito
. 2)
Deve ser julgado improcedente o pedido da inicial se inexiste nos autos prova inequívoca do fato constitutivo do direito da parte autora
.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.266288-4/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/12/2022, publicação da súmula em 14/12/2022) (grifei)

Ademais, como bem ponderou o magistrado singular
a parte autora narra fatos relacionados a terceiros que não fazem parte do contrato de locação e nem estão no polo passivo da demanda.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito; contudo, em que pese as alegações da recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024